Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-95.2023.8.11.0110
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-95.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO REGIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 514.263.401-25 (APELANTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Exoneração de servidor público. Processo administrativo disciplinar. Garantias constitucionais. Controle judicial dos atos administrativos disciplinares. Inexistência de nulidades. Impossibilidade de revisão do mérito administrativo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar, que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor municipal exonerado em decorrência de processo administrativo disciplinar. O apelante sustenta a nulidade do PAD, sob alegação de perseguição política, ausência de contraditório e ampla defesa, irregularidade na composição da comissão processante e ilicitude de provas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se há nulidade na composição da comissão processante; e (iii) definir se a exoneração do servidor decorreu de perseguição política ou de processo válido e regular.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo disciplinar observou o rito legal, conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 001/1993, tendo sido garantido ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com a devida intimação, apresentação de defesa escrita e acompanhamento por advogado.

4. As provas bancárias utilizadas no processo foram obtidas mediante autorização judicial nos autos de produção antecipada de provas, afastando a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário.

5. A alegada coação para fornecimento de extratos bancários não se comprova nos autos, limitando-se a argumentos genéricos sem respaldo probatório.

6. A nomeação do presidente da comissão processante, embora tenha ele participado da organização do processo seletivo objeto da investigação, não caracteriza impedimento legal ou parcialidade, ausente prova de inimizade pessoal ou interesse direto no resultado.

7. A recondução de membros da comissão de sindicância para a comissão do PAD não é vedada por lei, tampouco demonstrada a existência de prejulgamento que enseje nulidade.

8. A alegação de perseguição política carece de elementos concretos que a sustentem, consistindo em mera conjectura do apelante.

9. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial segundo o qual o controle judicial dos atos administrativos disciplinares limita-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.

10. Não demonstradas irregularidades formais ou substanciais no processo disciplinar que resultou na exoneração, tampouco configurada desproporcionalidade ou teratologia, deve ser mantida a decisão de improcedência.

IV. Dispositivo.

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Municipal nº 001/1993, arts. 151, 158 a 163 e 167 a 170.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, MS nº 17.815/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.02.2019. STJ, MS nº 23.684/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 15.05.2023. STJ, AgInt no RMS nº 75.193/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.08.2025. TJMT, ApCiv nº 1020399-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar n. 1000586-95.2023.8.11.0110, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a exoneração do cargo público que ocupava foi motivada por perseguição política, em razão de não atender solicitações de apadrinhamentos políticos em processos seletivos. Aduz que o Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão foi instaurado com base em sindicância fundada em denúncias infundadas, sem provas de sua participação em quaisquer irregularidades.

Alega nulidades no procedimento, especialmente quanto à ausência de contraditório e ampla defesa, afirmando que as decisões administrativas foram baseadas em provas unilaterais e frágeis. Requer, assim, a nulidade do ato de exoneração, com sua reintegração ao cargo público e os consectários legais (Id 299923494).

O Município de Campinápolis, por meio de seu procurador, declarou ciência da sentença e informou impedimento para atuação, requerendo a intimação do Ministério Público (Id 299923495).

Determinou-se a intimação do Prefeito, porém, permaneceu inerte (Id 299923497).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 320779380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar n.
1042488-41.2023.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 299922898):

O Requerente, servidor público municipal, foi exonerado/demitido de forma ilegal do cargo que exercia na Prefeitura Municipal e proibido de nova investidura em cargo público pelo prazo de 05 (cinco) anos. O mesmo participou de diversas organizações de Processos Seletivos no âmbito Municipal como coordenador e atuando como Presidente da Banca Organizadora sendo que por motivos políticos de vários seletivos organizados apenas com relação ao que alguns candidatos apadrinhados por agentes políticos não foram aprovados foi feita denuncia infundada e cheia de ilações. Frise-se!!! por motivos políticos e não atendimento a apadrinhamentos a alguns candidatos o Autor começou a sofrer ataques verbais e lançamentos de inveracidades sobre a sua conduta no decorrer da realização especifica do Processo Seletivo Publico Municipal nº001/2017 para provimento ao cargo de agente de saúde. Isto, após mais ou menos 01 (um) ano de validade do referido Seletivo, exatamente no mês de outubro de 2018, em decorrência do oficio n°054/2018/GPCM da Presidência da Câmara Municipal do Legislativo, o chefe do Executivo Municipal decidiu instaurar sindicância administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas. As denúncias fakes recebidas delatavam nomes pré-determinados de candidatos que foram supostamente beneficiados no referido seletivo, e que a pratica fraudulenta teria ocorrido através do Presidente da Banca Examinadora, ora Requerente, todavia, depois da realização de uma sindicância e dois processos administrativos restou comprovado que tudo não passava de ilações, boatos maldosos, e, perseguição política com intento de prejudicar o Autor e sua família, uma vez este não cedeu às pressões de agentes políticos para facilitar a aprovação de candidatos apadrinhados. Instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n°001/2019, em decorrência das notificações especificas na Sindicância n°11/2018 restou caracterizado ofensa a clausulas pétreas e direitos básicos como a ampla defesa e ao contraditório. Importante mencionar a Vossa Excelência, que o Requerente não foi beneficiado e nem participou de nenhum ato que pudesse beneficiar algum candidato no Seletivo Público n°001/2017, como é possível verificar nos Processos Administrativos apuratórios, não houve produção de nenhuma prova possível de reconhecer qualquer ilegalidade perpetrada pelo Requerente que pudesse macular os mais de 20 anos de trabalho exemplar realizado perante a administração pública. Todavia, após mais de 02 (dois) anos o Requerente foi surpreendido pela Decisão – instaurada pela Portaria n°8.051/2018, na data de 25/10/2019, dispondo sobre a anulação do processo seletivo público 001/2017, bem como a sua exoneração de forma abrupta do emprego público, sem que o Requerente tivesse concorrido para qualquer ato que se justificasse a gigantesca injustiça e ilegalidade enfrentada. O maior absurdo que constatamos e que fica demonstrado a total parcialidade dos atos administrativos perpetrados face ao Autor e que após decisão desse juízo nos autos de MSCiv 1000719-79.2019.8.11.0110 e manifestação do Ministério Público no sentido da Municipalidade reverter a sua própria ilegalidade restando assim determinado: (...)

Destacamos que bem observado a produção do efeito apenas “inter partes” por este Juízo, porém, realizadas as ressalvas ao poder dever de autotutela da administração pública este Juízo a fim de evitar a persistência necessárias determinou que a autoridade coatora adotasse providencias necessárias a fim de cessar todos os efeitos decorrentes do ato ora combatido, o que foi totalmente ignorado face aos direitos do ora Autor/Requerente. Pelas ilegalidades e arbitrariedades o autor entrou em depressão profunda e hoje mesmo medicado convive com profundas crises de ansiedade, inclusive, vem sofrendo acompanhamento médico conforme relatórios e receituários em anexo. Justifica-se a Vossa Excelência que a demora na busca pela tutela jurisdicional pertinente ao caso se dá em virtude da necessidade do aguardo da conclusão do segundo processo administrativo aberto pela Municipalidade que em virtude da pandemia se estendeu até o ano de 2022, como também, o quadro de saúde do autor que desde a exoneração ilegal possui quadro grave de depressão e ansiedade. Ex positis, o referido Processo Administrativo que culminou com a exoneração/demissão do Autor possui nulidades absolutas que já foram reconhecidas pela própria Municipalidade, pois o “múnus público” não foi cumprido pelo exercício de direito garantido constitucionalmente, além de diversos outros direitos e garantias individuais presentes no artigo 5°, sendo tratado como Cláusula Pétrea, isto é, protegido pelas disposições previstas no artigo 60, §4° da Constituição Federal. Vale ressaltar que a ilegalidade resta estampada no próprio ato de reconhecimento da Municipalidade em revogar de forma parcial as exonerações pelo Decreto Municipal nº 3286/2020, ora Excelência!!! as provas produzidas de forma unilateral e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, a inversão das regras procedimentais, a nomeação da comissão realizada de forma tendenciosa pelo Prefeito Municipal, são ilegalidades extremas que alcançam a todos os envolvidos no Processo Administrativo 001/2019 não podendo a administração escolher a seu bel prazer quem será beneficiado ou não pelo ato da revogação da exoneração.

Regularmente processado, a ação foi julgada improcedente.

A controvérsia central reside na verificação da legalidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na exoneração do apelante do cargo público que ocupava na Prefeitura Municipal de Campinápolis, bem como na proibição de nova investidura em cargo público pelo prazo de cinco anos.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, especialmente aqueles de natureza disciplinar, limita-se à análise da legalidade, da observância do devido processo legal e da existência de vícios formais capazes de macular o procedimento, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se ao administrador na valoração das provas e na dosimetria da sanção aplicada, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

Neste sentido:

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível substituição do mérito sancionatório da Administração, salvo flagrante ilegalidade.

(N.U 1020399-79.2025.8.11.0000, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025)

No caso em apreço, o apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 (Id 299923363), precedido pelo processo de sindicância nº 011/2018 (Id 299923359), e o subsequente PAD nº 001/2020 (Ids 299923454, 299923455 e 299923456), observaram o rito estabelecido na legislação municipal aplicável, tendo sido oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases procedimentais.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e inversão na ordem dos atos processuais, observo que o apelante foi regularmente citado, apresentou defesa escrita, teve acesso aos autos, foi acompanhado por advogado e exerceu o contraditório pleno durante todo o procedimento administrativo.

A Lei Complementar Municipal nº 001/1993 dispõe em seus artigos 151, 158 a 163 e 167 a 170 sobre a composição e o rito do processo disciplinar, assegurando ao servidor acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias que foram devidamente observadas no caso concreto.

No que tange à alegação de ilicitude das provas utilizadas, especialmente a quebra de sigilo bancário, o apelante sustenta que ele e os demais acusados foram obrigados e coagidos a apresentarem seus extratos bancários, razão pela qual houve a quebra do sigilo bancário de forma ilegal, imoral e vergonhosa. Alega ainda que foram exigidos mais documentos do que o necessário, impondo a obrigação de que estivessem assinados pelo gerente do Banco.

Contudo, verifico que as informações bancárias foram obtidas mediante decisões judiciais proferidas nos processos de produção antecipada de provas nº 1000050-26.2019.8.11.0110 e 1000535-26.2019.8.11.0110, circunstância que afasta a alegação de ilicitude e confere validade às provas colacionadas no processo administrativo.

Não há nos autos elementos concretos que comprovem a alegada coação para entrega de extratos bancários ou a suposta falsidade documental. O apelante limita-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar provas robustas que demonstrem a ocorrência de tais irregularidades.

Quanto à irregularidade na composição da comissão processante, ponto que merece análise mais detida, o apelante alega que o presidente da comissão, Sr. Charlley Anderson de Souza, era um dos responsáveis pela realização do seletivo objeto da investigação, o que configuraria impedimento para sua nomeação. Sustenta ainda que havia inimizade entre o presidente da comissão e o apelante, e que teria ocorrido violação ao art. 151 da Lei Complementar Municipal n. 001/1993.

O referido dispositivo legal estabelece que “
o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 03 (três) servidores estáveis designado pela autoridade competente, que indicará, entre eles, o seu presidente
”.

Analisando detidamente os autos, não verifico elementos concretos que comprovem a alegada parcialidade do presidente da comissão processante.

A mera circunstância de o servidor ter integrado a administração municipal à época dos fatos ou ter participado da organização do processo seletivo não configura, por si só, impedimento legal para sua designação como presidente da comissão processante.

Para que se reconheça o impedimento ou a suspeição de membro da comissão processante, é necessária a demonstração objetiva de interesse direto ou indireto na matéria, amizade íntima ou inimizade notória com o acusado ou com o denunciante, ou ainda parentesco com estes, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, conforme preceituam os princípios gerais do direito administrativo disciplinar.

No caso em apreço, o apelante limita-se a alegar, genericamente, a existência de inimizade entre ele e o presidente da comissão, sem, contudo, apresentar elementos probatórios concretos que demonstrem tal circunstância ou que evidenciem que o presidente da comissão tenha atuado com parcialidade na condução do processo administrativo.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o presidente da comissão tenha participado diretamente dos atos investigados ou que tenha interesse pessoal no resultado do processo, de modo a configurar impedimento para sua atuação.

O apelante alega ainda que houve irregularidade na recondução dos membros da Sindicância nº 01/2018 para compor a comissão do PAD nº 01/2019, o que violaria o princípio da imparcialidade. Contudo, não há vedação legal expressa à participação de membros da comissão de sindicância na posterior comissão de processo administrativo disciplinar.

A jurisprudência tem entendido que a mera participação de servidor na fase de sindicância não o torna impedido de atuar na comissão de processo administrativo disciplinar, desde que não tenha emitido juízo de valor sobre a conduta do acusado ou manifestado opinião sobre o mérito da questão:

No âmbito do processo administrativo disciplinar, não há falar em impedimento de servidor membro da comissão processante ou da autoridade instauradora do procedimento, por terem atuado na operação policial que investigou os fatos na esfera penal, dada a ausência de correspondente vedação legal. A jurisprudência do STJ "perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise" (MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/2/2019). Outrossim, revela-se patente a ausência da alegada nulidade das atas iniciais de procedimentos disciplinares, em virtude da referência à utilização de instrumentos tecnológicos e da assinatura, pelos membros da comissão, após o horário de expediente. "Segundo consolidado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por falhas formais sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa" (MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 15/5/2023). (STJ - MS: 25889 DF 2020/0073311-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que os membros da comissão tenham atuado com parcialidade ou pré-julgamento, de modo a configurar impedimento para sua participação no processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido, é relevante destacar o depoimento da testemunha Céliomar Piaba Bento, à época Presidente da Câmara Municipal de Campinápolis, que esclareceu que a instauração da sindicância partiu do Poder Executivo Municipal, após recebimento de reclamações relativas ao certame envolvendo agentes de saúde.

Afirmou que a Câmara promoveu a oitiva das partes interessadas e das testemunhas, com o objetivo de esclarecer os fatos, tendo sido posteriormente elaborado relatório final e devolvido o processo ao Executivo. Significativamente, declarou não se recordar dos detalhes do parecer final, destacando, contudo, que não houve provas formais ou contundentes acerca de qualquer irregularidade ou favorecimento do autor, sendo as informações baseadas apenas em depoimentos testemunhais.

Quanto à alegada inversão na ordem dos atos processuais, com a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas, ainda que se admita tal ocorrência, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa do apelante, aplicando-se, na espécie, o princípio não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No que concerne à quebra do sigilo bancário, que teria embasado o processo administrativo disciplinar, as informações bancárias foram obtidas mediante autorização judicial, em procedimento de produção antecipada de provas (processos n. 1000050-26.2019.8.11.0110 e 1000535-26.2019.8.11.0110), observando-se, portanto, o rito próprio para tanto, inexistindo qualquer ilegalidade nesse sentido.

Sobre este ponto específico, merece destaque o depoimento da testemunha Poliana Alves Pedrosa, que esclareceu ter mantido relação de natureza comercial com o Sr. Bruno Gonçalves, coordenador do polo local de uma faculdade. Relatou que, à época, adquiriu um curso e, para efetuar o pagamento, emprestou dois cheques de sua cunhada, Sra. Flávia Antunes, os quais foram entregues diretamente ao Sr. Bruno.

Afirmou que a Sra. Flávia Antunes participou do processo seletivo para o cargo de agente de saúde, tendo sido aprovada e posteriormente afastada de suas funções. Declarou ainda que, à sua vista, os cheques entregues ao Sr. Bruno tinham por única finalidade o pagamento do curso contratado, sem qualquer relação com o processo seletivo municipal. Contudo, tal versão não foi suficiente para afastar os indícios que fundamentaram a decisão administrativa.

Não prospera, igualmente, a alegação de nulidade do processo administrativo em razão da nomeação do Sr. Charlley Anderson de Souza como presidente da comissão processante.

A Lei Complementar Municipal n. 001/1993, em seu art. 151, dispõe que o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

Em seu depoimento judicial, o Sr. Charlley Anderson de Souza, que atuou como presidente da comissão processante, afirmou que à época dos fatos, a comissão entendeu existirem elementos suficientes para propor a penalidade de demissão, cuja decisão foi fundamentada conforme o convencimento então existente.

Todavia, declarou que com o conhecimento jurídico adquirido posteriormente, especialmente após iniciar o curso de Direito em 2019, passou a compreender que os elementos utilizados eram frágeis e insuficientes para embasar uma penalidade tão grave, notadamente pela ausência de exame grafotécnico nos gabaritos, diligência que foi solicitada e negada pela administração municipal.

A declaração reflete apenas uma evolução do entendimento pessoal do depoente, incapaz de invalidar os atos administrativos consolidados e que, inclusive, foram decididos à época. A mera opinião ou juízo de valor retrospectivo, que não tem o condão de infirmar a validade do procedimento administrativo regularmente instaurado e concluído.

Quanto à regularidade do processo seletivo em si, a testemunha Itamar de Azevedo Lino, que participou da correção das provas, informou que realizou a correção com outro colega e que as provas chegaram em envelopes.

Esclareceu que durante a correção, não constatou qualquer irregularidade, afirmando que todo o procedimento transcorreu de maneira normal, com a conferência dos gabaritos e posterior devolução das provas devidamente acondicionadas nos envelopes de origem. Este depoimento, embora favorável ao apelante, não é suficiente para afastar os demais elementos que fundamentaram a decisão administrativa.

No que tange à alegação de ausência de justa causa para a instauração do procedimento administrativo, verifica-se que a sindicância n. 011/2018 foi instaurada a partir de denúncias de possíveis irregularidades no processo seletivo municipal, havendo, portanto, elementos mínimos a justificar a abertura do procedimento investigativo (Id 299923358).

Quanto à suposta perseguição política, não há nos autos elementos concretos que corroborem tal alegação, tratando-se de mera conjectura do apelante, insuficiente para invalidar o procedimento administrativo disciplinar.

No que se refere à alegação de que o PAD n. 001/2020 teria concluído pela improcedência das acusações, verifico que tal argumento não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos.

Pelo contrário, o relatório final do PAD n. 001/2020 (ID 299923456) concluiu pela absolvição de diversos servidores por ausência de provas, mas manteve a conclusão quanto à anulação do Processo Seletivo Público n. 001/2017 em razão da comprovação de fraude, conforme apurado no PAD n. 001/2019.

Conforme consta do relatório final do PAD nº 001/2020 (Id 299923456 – fl. 10):

Considerando a constatação do ato fraudulento e, portanto, a presença inequívoca de vício insanável na condução e execução do Processo Seletivo nº 001/2017, a Comissão, por unanimidade, rejeitou as preliminares das defesas e, no mérito, concluiu pela absolvição dos investigados Adelaide Santos Silva (ACE); Denise Gomes da Silva (ACE); Elza Maria Teixeira Nunes (ACS); Jocisley Gonçalves Ricardo (ACS); Lívia Aparecida Aguiar dos Anjos (ACS); Lucilene Marques Inácio (ACE)); Marilene Alves da Costa (ACS); Nayane Ferreira Lima Pedrosa (ACS); Nilson Oliveira da Costa (ACS); Núbia Rosa Santana Ribeiro (ACS); Pedro Fernando Silva Aguiar (ACE); Quesia Alves Rodrigues (ACS); Raquel Pinheiro dos Santos (ACS); Ravena Gleicia Gonçalves da Silva (ACE); Vilmária Oilta Rocha Marques (ACS); Werislene Julia Nogueira (ACS), por ausência de provas.

Concluiu, ainda, pela anulação do Processo Seletivo nº 001/2017.

É este, smj, o entendimento desta Comissão, o qual se sustenta por este relatório conclusivo dando por encerrado o presente feito e sujeita-se à elevada consideração e apreciação de Vossa Excelência para as providências que julgar pertinentes.

Portanto, não procede a alegação de que o PAD n. 001/2020 teria concluído pela improcedência das acusações em relação ao apelante, uma vez que este processo tratou de investigados diversos, mantendo a conclusão quanto à ocorrência de fraude no certame, conforme apurado no PAD n. 001/2019, que resultou na exoneração do apelante.

Por fim, no que concerne à fragilidade do conjunto probatório, cumpre reiterar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, reavaliando as provas e substituindo ao administrador na valoração dos elementos que embasaram a decisão administrativa, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso em apreço.

Neste sentido:

O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie. Capitulada a conduta do servidor em infração punível com a pena de demissão, não existe para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa. (AgInt no RMS n. 75.193/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025)

Nesse contexto, não havendo demonstração de vícios formais capazes de macular o procedimento administrativo disciplinar, nem de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025